Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA AGENTE OU AUTORIDADE (ART. 129, PARÁGRAFO 12, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.

3. No crime de resistência, se o acusado usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito.

4. Provado que o réu desferiu um murro no rosto do policial militar responsável pela abordagem, enquanto se opunha a prática de ato legal, causando lesão corporal contundente no agente público, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

5. Em atenção à extensão do dano, à dor experimentada pela vítima, às condições econômicas do réu e do ofendido, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

6. Recurso conhecido e desprovido.